Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702087-53.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. C. F. E. I. S. APELADO: G. D. F. M. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 62987975), Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta contra GILSON DE FARIA MARCELINO, declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, inc. IV, e seu § 3o, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios. Por meio da petição de ID 67299545 e documentos que a acompanham, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A requer sua habilitação no polo ativo da presente ação, ao argumento de que adquiriu, por meio de cessão de crédito, "operações anteriormente detidas por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A a qual figurava no polo ativo desta demanda." Pugna, também, pela restituição dos prazos que estejam em curso e/ou aguardando publicação. É a síntese do que interessa. DECIDO A sociedade anônima TRAVESSIASECURITIZADORADE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A formulou requerimento de sucessão, sob o fundamento de haver adquirido o crédito em questão. A cessão de crédito consta do ID 67299553 e atende ao disposto no art. 286 do CC/2002: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.” Por sua vez, o art. 109, § 1o, do CPC/2015 dispõe: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária” Com efeito, a partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito. No caso dos autos, não foi operada a citação, não havendo que se falar em consentimento da parte contrária. Quanto ao mais, na sucessão processual não há devolução do prazo para a produção de atos processuais já praticados pelo sucedido, pois como os aludidos atos não são desconsiderados, o sucessor recebe os autos do processo no estado em que se encontra. Posta a questão nestes termos, AUTORIZO a sucessão processual do credor originário pela cessionária TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A, que deverá prosseguir na posição ativa da referida relação jurídica processual. Promova a Secretaria o cadastramento da parte e de seus advogados. Após, inclua-se novamente o processo em pauta para julgamento. P. I. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator